Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Danos materiais. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega o autor que o extravio da bagagem de seu filho, de 1 ano e 8 meses, lhe causou dano material de R$ 7.126,46, sendo R$ 967,23 equivalentes a aquisição de novas roupas, objetos de higiene pessoal, brinquedos e remédios, e R$ 6.159,23 referente a todo o conteúdo constante da mala, que se perdeu definitivamente. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Tendo como base a limitação de 1000 DES, prevista na Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, não parece razoável que em voos domésticos se presuma, sem prova efetiva, valores superiores. Logo, em razão do princípio da congruência, é de se dar provimento ao recurso, neste ponto, para reduzir a indenização à monta de R$ 5.848,09. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal).
3 – Dano moral. Valor da indenização. A ré não refuta a ocorrência do dano moral, mas apenas questiona o valor arbitrado (R$ 2.000,00), o qual não é exorbitante e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Assim, mantida a indenização. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J